Tribunal: TJBA
Processo: 8025831-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025831-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DAVI CONCEICAO SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTS. 14 E
16, §2º DA LEI Nº 10.826/2003
(PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO PROIBIDO) E ART. 311 DO CÓDIGO PENAL (
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO).

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA.
TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 22/08/2025.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
PERICULOSIDADE DOS AGENTES. HISTÓRICO DE RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA. PACIENTES QUE RESPONDEM OUTRAS AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS EM CURSO PELA PRÁTICA DE CRIMES DIVERSOS, INCLUSIVE HOMICÍDIOS, EM OUTRAS CIDADES DA REGIÃO. RISCO DE REITERAÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CIMINAL QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de DAVI CONCEICAO SILVA, ROMILDO SERAPIAO DA SILVA e KLEBER SOUZA LIMA, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA, Dr. Gustavo Vargas Quinamo.

2.Afirma que foram presos em flagrante no dia 09/03/2024 e preventivamente em 27/03/2024, sendo imputado a KLEBER SOUZA LIMA o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03; a ROMILDO SERAPIAO DA SILVA, o crime previsto no art. 16 do mesmo diploma legal e a DAVI CONCEICAO SILVA, a infração descrita

no art. 311 do Código Penal.

3.Emerge dos autos que, na data dos fatos (09/04/2024), após receberem uma denúncia anônima, uma guarnição policial deslocou-se até a BA-290 onde identificaram e abordaram os Pacientes, que transitavam num veículo Fiat/Gran Siena. Na ocasião, KLEBER SOUZA LIMA teria sido flagrado portando 01 (um) revólver calibre .38, enquanto ROMILDO SERAPIÃO DA SILVA se encontrava portando 01 (uma) pistola calibre 9mm. Por sua vez, DAVI CONCEIÇÃO SILVA, condutor do automóvel, foi conduzido a Delegacia em razão de ter sido constatada adulteração na placa do veículo, pertencente a outro automóvel, além de possuir restrição de roubo quando verificado pelo número do chassi.

4.Primeiramente, em análise dos autos da ação penal nº 8000764-31.2025.8.05.0203, contrariando o que alega o Impetrante, sobressai que a denúncia foi recebida em decisão proferida na data de
25/03/2025.

5.
Sobreleva notar ainda que a Ação Penal fora deflagrada contra 03 (três) réus que apresentaram sua defesa em 01/05/2025, todos sob patrocínio da douta Defensoria Pública.

6.Na sequência, em 03/07/2025 a indigitada autoridade coatora procedeu a reanálise da prisão, em observância à prescrição do art. 316 do CPP, que estabelece o prazo nonagesimal para reavaliação da medida, decidindo pela manutenção da custódia cautelar, ante a persistência dos seus requisitos, bem assim por reconhecer a periculosidade dos acusados e a ausência de alteração relevante no contexto fático.

7.
Nesse cenário, da análise do andamento processual detalhadamente exposto, é evidente que não há desídia ou omissão do Juízo
a quo
na tramitação do feito, visto que o processo segue com regular marcha, sem mora que incorra em ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

8.A propósito, convém transcrever os relevantes apontamentos trazidos pela d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, que reforçam o juízo de periculosidade social dos Pacientes:
“(...) 1. Em relação a ROMILDO SERAPIÃO DA SILVA, verifica-se em seus antecedentes criminais (ID PJE 452031423) registros por crimes de
furto qualificado, além de outros registros recentes
, o que indica conduta criminal habitual, hipótese que veda a aplicação do ANPP, conforme disposto no art. 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal; 2. No que concerne a KLEBER SOUZA LIMA e DAVI CONCEIÇÃO SILVA, embora formalmente preencham o requisito objetivo do ANPP (pena mínima inferior a 4 anos), as circunstâncias do caso concreto revelam conduta criminal habitual ou profissional, considerando que, segundo o relato policial, todos confessaram participação em crimes de homicídio nas cidades de Teixeira de Freitas e Caravelas, além de ataques na cidade de Alcobaça, conforme consta no relatório final da autoridade policial (ID PJE 435728693 - Pág. 13). Ademais, DAVI CONCEIÇÃO SILVA e ROMILDO SERAPIÃO DA SILVA figuram como investigados no Pedido de Prisão Temporária nº 8002024-18.2024.8.05.0256, na 1ª Vara de Execuções Penais e Júri de Teixeira de Freitas, e no Pedido de Prisão Preventiva nº 8000251-71.2024.8.05.0050, ambos relacionados a homicídio qualificado, conforme certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos (ID PJE 447867050 e 447867051);”
(grifamos)(id 85383367)

9.
Portanto,
os elementos reunidos nos autos
evidenciam a periculosidade social dos Pacientes e
a necessidade de mantê-los sob custódia cautelar, a bem da
garantia da ordem pública, sobretudo quando há histórico de recalcitrância criminosa, bem assim a propensão a cometimento de delitos ainda mais graves.

10.
Forçoso reconhecer, ainda, a necessidade de resguardar o andamento da instrução processual, bem assim a aplicação da lei penal, considerando a proximidade da audiência de instrução e julgamento, designada para 22/08/2025.

11.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer subscrito pela Dra. Lícia Maria de Oliveira, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

12.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8025831-25.2025.8.05.0000
, impetrado
pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
DAVI CONCEICAO SILVA
,
ROMILDO SERAPIAO DA SILVA e KLEBER SOUZA LIMA
,
apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Prado
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10